Tribunal: TJMT
Processo: 0000004-32.2003.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000004-32.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KARINA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 062.197.491-97 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ARGINO BEDIN - CPF: 146.072.719-34 (APELADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), EDILES ZANCHETIN BEDIN - CPF: 716.294.591-00 (APELADO), IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (APELADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADAIL RIBEIRO CHAVES (APELADO), ESPÓLIO DE IVO CHAVES - CPF: 007.320.871-04 (APELADO), OTAVIO RIBEIRO CHAVES - CPF: 141.033.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR, NÃO CONHECENDO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INTERPOSIÇÃO POR TERCEIRO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSSE RECURSAL – ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

1- É certo que o
caput
do artigo 996, do CPC, garante a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado; entretanto, consoante a redação do parágrafo único do citado dispositivo,
“cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”
Na hipótese, não vislumbro efetivo interesse jurídico da Apelante, mas tão somente alegação de prejuízo econômico.

2- De acordo com o STJ, não se conhece de Recurso de Apelação interposto por terceiro alheio à relação processual manejado em defesa de direito próprio, quando objetiva a anulação/reforma de sentença homologatória de acordo firmado entre as partes do processo, por que lhe falta interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0000004-32.2003.8.11.0040

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Karina Lagemann Ferizzi
em razão da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT nos autos da Ação Reivindicatória c/c Pedido de Imissão na Posse ajuizada pelo
Espólio de Ivo Chaves e outro
em desfavor de
Argino Bedin
.

No
decisum
, a Julgadora singular indeferiu o pedido de ingresso da Apelante no polo ativo da demanda, e homologou o acordo firmado entre os litigantes; de conseguinte, extinguiu o processo com resolução do mérito, julgou prejudicado o cumprimento de sequestro da área objeto da lide e, com fundamento nos artigos 914 e 915, da CNGC, deu como transitada em julgado a sentença naquela data.

A Apelante justifica sua legitimidade para interposição do Recurso, ao argumento de que é terceira prejudicada e teve sua inclusão no polo ativo negada.

Aduz que é Cessionária dos direitos hereditários, cujo título obteve por meio de Escritura Pública lavrada em 23/06/2020, de modo que é a legítima proprietária do bem objeto da lide e, portanto, argumenta que o acordo firmado entre o Autor e o Réu é absolutamente nulo.

Em outros termos, sustenta que, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do CPC, tem legitimidade e interesse recursal em anular/reformar a sentença.

A Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa.

Insurge-se quanto ao indeferimento do pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial ativo.

Argumenta que a sentença é nula porque foi proferida sem ordem expressa do juízo do inventário.

Assevera que arguiu a falsidade do acordo e que tal tese foi ignorada pela Julgadora singular.

Alega que o Espólio Apelado não tem legitimidade para transigir, desistir ou interpor recursos, e que é necessária a declaração de nulidade do termo de acordo homologado e, de conseguinte, determinada sua habilitação ou substituição processual, já que é cessionária do único bem do Espólio.

Nas razões do Apelo, também almeja a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal.

Nas Contrarrazões, os Espólios de Ivo Chaves e de Adail Ribeiro Chaves, além de rechaçarem os fundamentos do Apelo, suscitam preliminar de falta de interesse recursal da Apelante e pugnam pelo não conhecimento do Recurso (Id. 101904998).

Os Apelados Argino Bedin e Ediles Zanchetin Bendin também suscitam preliminar de não conhecimento do Apelo; contudo, estes Recorridos sustentam a intempestividade do Recurso, diante da decretação do imediato trânsito em julgado da sentença (Id. 101905005).

O pedido liminar foi indeferido e a Apelante intimada para manifestar quanto às preliminares suscitadas nas Contrarrazões (Id. 111607970).

Manifestação da Recorrente no Id. 113077997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Karina Lagemann Ferizzi interpôs este Recurso de Apelação ao argumento de que, na qualidade de terceira, está sendo prejudicada com a sentença proferida nos da Ação Reivindicatória em que são partes o Espólio de Ivo Chaves, Argino Bedin e Ediles Bedin.

No
decisum
recorrido, a Juíza indeferiu o pedido de ingresso da Apelante no polo ativo como assistente litisconsorcial e, dentre outras medidas, homologou o acordo firmado pelas partes, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e prejudicado o cumprimento do sequestro da área objeto da lide, deferido no RAI n.º 1016452-27.2019.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira.

A Apelante justifica sua legitimidade para interposição do Recurso, ao argumento de que é terceira prejudicada e teve sua inclusão no polo ativo negada.

Aduz que é Cessionária dos direitos hereditários, cujo título obteve por meio de Escritura Pública lavrada em 23/06/2020, de modo que é a legítima proprietária do bem objeto da lide e, portanto, argumenta que o acordo firmado entre o Autor e o Réu é absolutamente nulo.

Em outros termos, sustenta que, consoante artigo 996, parágrafo único, do CPC, tem legitimidade e interesse recursal em anular/reformar a sentença.

Pois bem. Ao que se extrai dos autos, em 05/08/2020, as partes Argino Bedin, Espólio de Ivo Chaves e outros protocolizaram a petição em que requereram a homologação do Termo de Acordo firmado em 19/06/2020.

Em 12/08/2020, a Apelante formulou, na condição de terceira interessada, pedido de ingresso no polo ativo do feito, na qualidade de assistente do Espólio de Ivo Chaves e outros, ao argumento de que, em 23/06/2020, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, se tornou legítima cessionária do imóvel objeto da lide (Pág. 1, Id. 101903573).

Na sequência, a Recorrente protocolizou nova petição, em que alegou que o acordo é fraudulento e eivado de má-fé (Pág. 2, Id. 101903583).

As partes foram intimadas para manifestar quanto ao pedido de ingresso da Apelante, e tanto os Requeridos quanto o Espólio de Ivo Chaves e outros se opuseram ao requerimento.

Ou seja, antes da análise do pedido de ingresso na lide, as partes protocolizaram a petição em que informaram o desejo de por fim à demanda e apresentaram o acordo extrajudicial, requerendo sua homologação e a extinção do feito com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, o que foi levado a efeito por meio da sentença recorrida, em que também foi indeferido o pleito de intervenção.

Oportuna a transcrição do trecho da sentença que se refere à controvérsia trazida para análise deste Tribunal:

A causa versa sobre direitos patrimoniais disponíveis, os quais admitem transação.

O acordo em comento foi livremente pactuado, contendo as assinaturas das partes/procuradores, não havendo qualquer indicativo de vícios no consentimento.

Passo à análise da alegada existência de fraude para fins de prejudicar a Sra. KARINA LAGEMANN FEDRIZZI, a qual teria adquirido a área por meio de cessão de direitos hereditários realizada em 23/06/2020 pelo seu pai, mandatário substabelecido VENISSIO OLIVO FEDRIZZI dos poderes conferidos pelos autores ao Sr. OTÁVIO RIVEIRO CHAVES.

Vale lembrar que o poder atribuído ao mandatário pelo mandante não retira deste o seu poder de livremente dispor dos seus bens e direitos. O mandatário age em nome do mandante, havendo um negócio jurídico de representação.

Partindo dessa premissa e, considerando que no acordo, assinado em 19/06/2020 (doc. n. 226233), a parte requerente reconhece ser dos requeridos o direito sobre a posse a “longissimi temporis”, bem como a “prescrição aquisitiva” (meio originário de aquisição da propriedade) dá área em litígio, não há que se falar em aperfeiçoamento da Cessão de Direito Hereditários realizada em 23/06/2020 sobre a área à KARINA LAGEMANN FEDRIZZI, uma vez que tais direitos já não existiam para ser cedidos.

Eventuais perdas e danos que a Sra. KARINA LAGEMANN FEDRIZZI e seu genitor/mandatário VENISSIO OLIVO FEDRIZZI tenham experimentado em face da conduta dos autores/mandantes deverão ser perseguidas em ação própria visando o seu ressarcimento/indenização, razão pela qual INDEFIRO o pedido de ingresso no polo ativo da demanda.

Evidente, portanto, que
a Apelante, em nenhum momento, integrou a lide
.

É certo que o
caput
do artigo 996 do CPC garante a interposição de recurso pelo terceiro prejudicado; entretanto, não se pode olvidar que, consoante a redação do parágrafo único do citado dispositivo,
“cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Em outras palavras, embora seja conferida, ao terceiro, a faculdade de recorrer de decisões judiciais, é necessário que ele demonstre interesse jurídico na causa, bem como que tenha sido afetado pela respectiva decisão.

Na hipótese, conforme explicitado, a Apelante alega ser terceira prejudicada ao argumento de que é Cessionária dos direitos hereditários, cujo título obteve por meio da Escritura Pública lavrada em 23/06/2020.

Assim, está evidente que o argumento fundamental da insurgência é o de que a homologação do acordo em questão repercutirá na sua esfera patrimonial.

Não vislumbro efetivo interesse jurídico da Apelante, mas tão somente alegação de que a transação levada a efeito lhe trará prejuízo econômico.

De mais a mais, é importante relembrar que o termo de acordo foi firmado em 19/06/2020; ou seja, antes da lavratura da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, a qual é relevante mencionar, também é objeto de litígio, pois, em 20/08/2020, o Espólio de Ivo Chaves e outros ajuizaram a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários (n.º 1005528-94.2020.811.0040), em que buscam a declaração de nulidade absoluta daquele Instrumento.

Ou seja, a matéria relacionada ao direito de propriedade aduzida pela Apelante, exige dilação probatória e não foi debatida na origem, pois é objeto de outra disputa judicial.

Se não bastasse, mesmo que se considerasse a intervenção de terceiros pretendida, não haveria óbice para que as partes transigissem, haja vista que consoante a redação do artigo 122, da Lei de Ritos,
“a assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie o direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”
.

Por fim e não menos importante, há de se ressaltar que a Apelante defende direito próprio, contrário a ambas as partes do processo, o que também obsta o conhecimento do Apelo.

Nesse sentido, trago à colação precedente da Quarta Turma do STJ, de relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão.
Verbis
:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO, COM DAÇÃO DE BEM EM PAGAMENTO. REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO E DE EXTINÇÃO DA COBRANÇA EXECUTIVA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. 1.
O terceiro prejudicado, para fins de legitimidade recursal, "deve demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial" (CPC, art. 499, § 1º), sendo o seu interesse tido por análogo ao do assistente que atua em primeiro grau ao auxiliar a parte principal na demanda, ou seja, poderá intervir "o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença seja favorável a uma delas" (CPC, art. 50).
2. No que toca ao interesse processual do terceiro em recorrer, este deve ser atual - existência de algum prejuízo ou, ao menos, a perspectiva de algum benefício à situação do recorrente -,
não podendo ser contrário à pretensão das partes, salvo exceções pontuais, tais como o amicus curiae, o litisconsórcio necessário excluído e as ações coletivas (em razão da coisa julgada erga omnes)
. 3.
Na espécie, o recurso de apelação do recorrido, na condição de terceiro prejudicado, não poderia sequer ser conhecido, já que: i) não defende a pretensão de nenhuma das partes (ao revés, sua pretensão é contrária a ambas); ii) se trata de sentença que homologa transação efetivada pelas partes; iii) o recorrido não pode ser tido como prejudicado, uma vez que seu recurso, definitivamente, não melhora a sua situação, como seria de rigor; iv) o recorrido acabou trazendo matéria estranha ao processo.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1356151/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 23/10/2017). (sem grifos no original)

Com esses fundamentos, acolho a preliminar suscitada pelos Apelados e
não conheço do Recurso de Apelação
por falta de interesse jurídico a justificar a interposição deste instrumento recursal.

Ao caso não se aplica a regra do artigo 85, § 11, do CPC, haja vista que a Apelante não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022